Tribunal: TJMT
Processo: 1005252-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005252-76.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MARIA NEUSA DE SANTANA - CPF: 377.995.761-20 (PACIENTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PRESENTE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JULGADO. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU ALTERAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. OFENSA À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA.
ORDEM
NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

Ação constitucional de
habeas corpus
impetrada em favor de paciente segregada preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em que se sustenta a carência de fundamentação idônea do decreto prisional, a existência de condições pessoais favoráveis e a necessidade de substituição da custódia por prisão domiciliar em razão de idade e saúde.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da impetração, diante da existência de julgamento anterior de mérito por este Colegiado versando sobre o exato mesmo ato coator e fundamentado nas mesmas teses jurídicas, sem a demonstração de fatos novos supervenientes.

III. Razões de decidir
3. O sistema processual penal e as garantias fundamentais não autorizam a utilização do
habeas corpus
como mecanismo de reiteração infinita de pretensões já repelidas pelo Poder Judiciário, sob pena de banalização do remédio heroico e desprestígio à autoridade das decisões colegiadas.
4. Verifica-se a ocorrência de reiteração de pedido quando a defesa técnica reproduz argumentos já enfrentados e denegados à unanimidade em impetração anterior (HC n.o 1048400-74.2025.8.11.0000), mantendo-se inalterado o quadro fático que fundamentou a necessidade da garantia da ordem pública.
5. A ausência de demonstração de qualquer fato novo ou mutação jurídica relevante entre o julgamento anterior e a nova impetração impõe o reconhecimento do óbice processual, impedindo o novo enfrentamento do mérito em respeito à estabilidade das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese
6. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

"Não se admite o conhecimento de habeas corpus que configure mera reiteração de pedido anteriormente julgado e denegado pelo Tribunal, salvo quando demonstrada, de plano, a superveniência de fatos novos ou alteração substancial do contexto fático-jurídico que justifique a nova análise."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312 e 647.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no RHC n. 222.388/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de
5/11/2025.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Maria Neusa de Santana
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra o Impetrante que a Paciente foi presa em flagrante, convertida a custódia em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006). Sustenta, em síntese, que a Paciente sofre constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, alegando que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito.

Aduz que a Paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, e que não oferece risco à ordem pública. Argumenta, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de liberdade provisória.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 345481883). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária. (ID 357242374).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente procurador, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo não conhecimento do habeas corpus e, subsidiariamente, caso conhecida, pela denegação da ordem. Sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) – Prisão em flagrante convertida em preventiva – 1. Preliminar de não conhecimento – Reiteração de pedidos – Identidade de partes, causa de pedir e pedidos com o HC n.o 1048400-74.2025.8.11.0000, outrora impetrado pela Defensoria Pública e já denegado por esta C. Câmara – Ausência de fatos novos – Ofensa à coisa julgada e ao princípio da unirrecorribilidade – 2. Mérito (subsidiário) – Ausência de constrangimento ilegal – Fundamentação ancorada na gravidade concreta (modus operandi) – Imóvel adaptado para o tráfico ("buraco no muro") – Apreensão de diversidade de drogas e petrechos – Enunciado 25/TJMT – 3. Alegação de condições pessoais favoráveis (residência fixa e ocupação lícita) e ausência de violência ou grave ameaça – Circunstâncias irrelevantes quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP (Enunciado 43/TJMT) – 4. Risco de reiteração delitiva – Paciente com vasta ficha criminal pretérita –
Parecer pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessário contextualizar os fatos que originaram a segregação cautelar.

Colhe-se dos autos que Maria Neusa de Santana, conhecida na região como "Vovó do Tráfico" ou "Véia Maria", foi presa em flagrante no dia 23 de dezembro de 2025, no município de General Carneiro. A prisão ocorreu após monitoramento policial que identificou uma estrutura profissional voltada à mercancia ilícita na residência da paciente.

O
modus operandi
chama a atenção pela peculiaridade: a residência possuía uma adaptação específica — um orifício (buraco) propositalmente construído no muro — por onde a paciente entregava as porções de entorpecentes e recebia o dinheiro dos usuários, garantindo-lhe o anonimato visual e dificultando a ação da polícia. Durante a diligência, foram apreendidas 24 porções de maconha (aproximadamente 107g) e 1 porção de cocaína, além de petrechos como balança de precisão, papel filme e facas com resquícios de droga. Além disso, verificou-se que a paciente, apesar da idade, ostenta uma ficha criminal que indica habitualidade delitiva, com registros pretéritos por tráfico e até sequestro.

PRELIMINAR: DO NÃO CONHECIMENTO POR REITERAÇÃO DE PEDIDO

Compulsando detidamente os autos, verifico que a presente impetração esbarra em um óbice intransponível: a
mera reiteração de pedidos já julgados por este Tribunal.

O exame dos sistemas informatizados desta Corte revela que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso já havia impetrado, anteriormente, o
Habeas Corpus n.o 1048400-74.2025.8.11.0000
em favor da mesma paciente (Maria Neusa de Santana), atacando o mesmíssimo ato coator (a decisão que converteu o flagrante em preventiva em 24/12/2025).

Naquele primeiro
writ
, as teses defensivas foram idênticas às aqui apresentadas:

Alegada ausência de fundamentação concreta da prisão;

Pedido de prisão domiciliar baseado na idade (71 anos) e na saúde (artrose);

Sustentação de condições pessoais favoráveis.

O referido processo anterior foi objeto de julgamento definitivo por esta Colenda Segunda Câmara Criminal na sessão do dia
24 de fevereiro de 2026
, ocasião em que os membros deste colegiado, à
unanimidade
, decidiram pela
denegação da ordem
, entendendo que a prisão era necessária e que a estrutura do crime (o "buraco no muro") e a reiteração delitiva da paciente justificavam a medida extrema.

O que temos aqui, portanto, é uma tentativa de rediscutir matéria sobre a qual já operou a preclusão e que já foi decidida pelo órgão colegiado competente.
O impetrante não trouxe aos autos qualquer

fato novo
ou alteração na situação fática ou jurídica da paciente ocorrida entre fevereiro e a data atual que justificasse uma nova análise.

Admitir o processamento deste novo
habeas corpus
configuraria uma clara ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e à segurança jurídica, transformando o Tribunal em uma instância de reiteração infinita sobre o mesmo tema. Conforme pacífica jurisprudência, quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, sem a demonstração de fatos supervenientes, a ação mandamental não deve sequer ser conhecida.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM ANTERIOR HABEAS CORPUS. LITISPENDÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame .
Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso em habeas corpus, em razão da reiteração de writ anterior, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, reconhecendo-se a litispendência
.

2.
A defesa sustenta que o habeas corpus anterior não foi conhecido, inexistindo deliberação de mérito sobre o alegado constrangimento ilegal derivado da manutenção da custódia cautelar, motivo pelo qual não haveria impedimento ao exame do presente recurso
.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de anterior habeas corpus, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, configura litispendência e viola o princípio da unirrecorribilidade, impedindo o conhecimento do recurso.

III. Razões de decidir 4.
A reiteração de anterior writ, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, configura litispendência, sendo vedado o processamento de mais de um habeas corpus ou recurso contra o mesmo ato coator, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade.

5. A decisão anterior no HC n. 1.026.967/RO já analisou os fundamentos da custódia preventiva, amparada em elementos concretos, como a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, e reconheceu que não havia ilegalidade manifesta apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.

6. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sendo mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos
. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: 1. A reiteração de habeas corpus com identidade de partes, pedido e causa de pedir configura litispendência e viola o princípio da unirrecorribilidade, impedindo o processamento de novo recurso contra o mesmo ato coator. 2. A ausência de novos argumentos no agravo regimental mantém a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, art. 647. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 184.017/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.09.2023; STJ, AgRg no RHC 183.090/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 13.11.2023. (AgRg no RHC n. 222.388/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de
5/11/2025.)

Não se desconhece o esforço do novo causídico. Todavia, a via do
habeas corpus
não pode ser utilizada para repetir insurgências que já foram repelidas de forma unânime por esta Câmara em momento anterior e recente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus
, por se tratar de mera reiteração de pedidos já apreciados e denegados por este Egrégio Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026